Tribunal: TCU
Processo: 012.216/2014-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8839/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de embargos de declaração opostos por José Valdi Coutinho contra o Acórdão 7029/2020-TCU-Segunda Câmara , que não conheceu de embargos opostos contra o Acórdão 3377/2020-TCU-Segunda Câmara , que apreciou embargos de declaração opostos pelo mesmo responsável ao Acórdão 931/2019-TCU-Segunda Câmara , tendo este último rejeitado embargos de declaração em face do Acórdão 12142/2018-TCU-Segunda Câmara , cuja decisão foi por negar provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 9466/2017-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgara irregular tomada de contas especial, com multa ao embargante em face da impugnação das despesas resultantes do Termo de Compromisso TC/PAC 285/2007, destinado à execução de sistema de esgotamento sanitário. Considerando que o responsável alega contradições nos fundamentos do acórdão embargado, sob argumentos já exaustivamente tratados nos recursos anteriores, o que denota a tentativa de rediscutir o mérito de questões já debatidas e exauridas no âmbito deste processo, com plena observância do direito de ampla defesa e do exercício do contraditório; considerando que o documento recursal apresenta argumentos exaustivamente examinados no recurso de reconsideração, cuja fundamentação está apresentada nos parágrafos 5 a 16 do voto que conduziu ao Acórdão 12142/2018-TCU-Segunda Câmara , além dos fundamentos contidos no relatório que integrou a deliberação, produzido pela Secretaria de Recursos; considerando que o processo está em plenas condições de dar prosseguimento aos efeitos da decisão, não cabendo a apresentação de recursos ilimitados a fim de evitar as consequências jurídicas do julgado; considerando que a reiterada apresentação de embargos após embargos demonstra a utilização dos sucessivos recursos como instrumento para retardar os efeitos da decisão, o que pode suscitar sanção por este Tribunal, com amparo no Código de Processo Civil, que em seu art. 1.026, § 2o, estabelece que "Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa"; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no inciso II do art. 32 e no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o §2o do art. 278 do Regimento Interno deste Tribunal, em: não conhecer dos embargos de declaração; dar ciência ao responsável de que a oposição de embargos meramente protelatórios não suspende os efeitos da decisão original, além de suscitar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). 1. Processo TC- Processo 012.216/2014-3 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: I. 1.2. Embargante: José Valdi Coutinho (CPF XXX.631.113-XX). 1.3. Unidade: Município de Independência/CE. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relatora da deliberação recorrida: ministra Ana Arraes. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Joao Marcelo Pereira Fortinho de Miranda Sa (OAB/CE 42.251) e outros, representando Jose Valdi Coutinho; Antonio Kleiner Pimentel de Araujo (OAB/CE 30.281), representando Jose Edval Pimentel de Almeida. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.